Tribunal: TJSP
Processo: 2152053-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
"INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – Assistência – Interesse jurídico não verificado no caso concreto – Interesse meramente econômico – Terceiros que pretende criar obstáculo ao levantamento da quantia - Tentativa de reversão do pleito principal após o trânsito em julgado – Questões relativas à validade das cessões já discutidas na apelação que julgou improcedente a demanda de origem - Precedentes –

Ementa:
"INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – Assistência – Interesse jurídico não verificado no caso concreto – Interesse meramente econômico – Terceiros que pretende criar obstáculo ao levantamento da quantia - Tentativa de reversão do pleito principal após o trânsito em julgado – Questões relativas à validade das cessões já discutidas na apelação que julgou improcedente a demanda de origem - Precedentes – Decisão mantida - Recurso improvido."